Tribunal: TJDFT
Processo: 0739980-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO COLETIVO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. Em 18/10/2022, o STJ afetou os REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva indicada no Tema 1169, delimitada no sentido de “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na mesma oportunidade, restou determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.
1.1. Na espécie, verifica-se a desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos está insculpida nos arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC, ao estabelecerem que “[q]uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, pois “[a] necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”.
1.2. Considerando que no título exequendo inexiste determinação de prévia liquidação, depreendendo-se a apresentação de meros cálculos aritméticos, e que a exequente juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido, desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ.
2. Recurso provido.